Tribunal: TJDFT
Processo: 0723222-81.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino (PLANTÃO JUDICIAL) Número do processo: 0723222-81.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ISLA KELLY DOS REIS LOPES AUTORIDADE: JUIZ DA VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DE CEILÂNDIA - DF D E S P A C H O Vistos em plantão judicial. Cuida-se de habeas corpus impetrado por JURANDIR SOARES DE CARVALHO JÚNIOR em favor de ISLA KELLY DOS REIS LOPES contra ato do Juízo de Direito do Núcleo de Audiência de Custódia de Brasília/DF. Em breve síntese, discorre o impetrante que a paciente foi presa em flagrante no dia 13/06/2023 e que, em audiência de custódia, sua prisão em flagrante foi convertida em preventiva, sob acusação de tentativa de homicídio de menor participação. Defende a necessidade de conversão da prisão preventiva em prisão domiciliar, uma vez que a paciente é primária, possui bons antecedentes, tem residência fixa e é mãe de três filhos menores de 12 anos, fazendo jus à substituição da prisão preventiva, com fundamento nos artigos 317 e 318 do CPP. Ao final, requer: “a substituição da prisão preventiva decretada por prisão domiciliar, com a EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ DE SOLTURA, nos termos do artigo 318, e seus incisos, do CPP, em homenagem ao melhor interesse das crianças”. É o relato do necessário. Cumpre ressaltar que o presente habeas corpus foi recebido em plantão judicial do Segundo Grau de Jurisdição deste Tribunal às 19h09 do dia 13/06/2022. Nos termos do art. 3o do Ato Regimental no 02 de 13 de junho de 2017, que regulamenta o plantão judicial do Segundo Grau de Jurisdição da Justiça do Distrito Federal, e art. 4o da Portaria GPR N. 943/2022, verifica-se que compete ao desembargador designado para o plantão apreciar: “I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; (...) III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito.” Da análise das razões e documentos que instruem o remédio constitucional, verifica-se que a paciente se encontra presa desde 13/06/2022 pela prática, em tese, do (s) delito (s) tipificado (s) no (s) Art. 121 §2o II, III e IV do CPB c/c Art. 14 Inciso II do CPB. Veja-se, ainda, que a decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva restou devidamente fundamentada com base no caso concreto, considerando a gravidade do crime, a declaração das vítimas e o requerimento formulado pelo Ministério Público: “(...) Por meio da análise das peças que instruem a comunicação da prisão em flagrante, constata-se a materialidade do delito, bem como a existência de indícios de que o indiciado seja, em tese, o autor das condutas a ele imputadas, conforme declarações do condutor, da testemunha e das vítimas. O modus operandi adotado na execução do delito retrata, in concreto, a periculosidade do autor do fato. O periculum libertatis, requisito com previsão legal no caput do artigo 312 do CPP também é evidente no presente caso, na forma de garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade em concreto do crime perpetrado, sendo que além do crime ter sido motivado por questões irrelevantes, denota-se a frieza dos autores em realizar diversos disparos de arma de fogo em direção à várias pessoas que se encontravam no local dos fatos. O fato é concretamente grave e a prisão se mostra necessária. Neste diapasão, a concessão de liberdade provisória ou a aplicação de medidas cautelares não são recomendáveis diante da gravidade concreta do caso e do risco de reiteração delitiva. Neste contexto, mostram-se presentes os pressupostos – certeza da materialidade e indícios de autoria - e fundamentos para decretação da prisão preventiva do indiciado, já que efetiva a presença do ‘fumus commissi delicti’ e do ‘periculum libertatis’, esse último, representado, fundamentalmente, como forma de salvaguardar a ordem pública. O crime praticado possui pena máxima superior a quatro anos, encontra-se, portanto, no rol do artigo 313, I, CPP, restando preenchidas as condições de admissibilidade da prisão preventiva. O crime de tentativa de homicídio qualificado pelo motivo fútil, meio que resultou perigo comum e recurso que dificultou a defesa do ofendido - art. 121, §2o, incisos II, III e IV, c/c art. 14, inciso II, todos do Código Penal, na forma do art. 29 do Código Penal (concurso de pessoas). Acrescento, por fim, que a afirmação de residência fixa, família constituída e ocupação lícita, mesmo que confirmada, não ostenta força capaz de infirmar o decreto de prisão preventiva, quando presentes os seus pressupostos, consoante vem decidindo, inclusive, o egrégio Superior Tribunal de Justiça. Ressalto, por fim, que medidas cautelares diversas da prisão (art. 319, CPP) não se mostram adequadas e suficientes à hipótese, tendo em vista ter sido demonstrado por elementos concretos a gravidade em concreto do crime perpetrado, além de residirem autores e vítima próximos, restando só a prisão preventiva como a medida eficaz no caso em tela.” Quanto ao fato de a paciente possuir 3 filhos menores e à impossibilidade de conversão da prisão preventiva em domiciliar, o magistrado pontuou acerca da vedação legal a tal conversão no caso de crimes cometidos com violência ou grave ameaça: “Ressalto que a apresentada informou que possui três filhos menores. No entanto, indefiro o pedido de substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar, tendo em vista se tratar de crimes com violência/grave ameaça, tudo conforme o art. 318-B do CPP.” Portanto, não se vislumbra evidente ilegalidade na decisão proferida pela autoridade coatora. Tampouco se enquadra a hipótese dos autos como medida de extrema urgência, não se verificando, nas razões do presente writ, qualquer alegação de perecimento de direito que não possa aguardar o horário regular do próximo expediente forense, devendo-se atentar para o disposto no § 1o do art. 4o da Portaria GPR N. 943/2022: “§ 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense.” Deste modo, nada a prover em caráter de urgência, ante a ausência de perecimento de direito. Oportunamente, remetam-se os autos ao Relator sorteado. Brasília-DF, 2023-06-13 19:56:18.578. ANA CANTARINO Desembargadora Plantonista